Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DF.TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ACIDENTE EM SERVIÇO. AMBULÂNCIA DO SAMU. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPROCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ENFERMIDADES NÃO COMPROVADAMENTE DECORRENTES DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÍNDROME TÚNEL DO CARPO. ROL DAS DOENÇAS QUE AUTORIZAM RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO CONFORME CPC.
1. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente.
2. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência da apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse lhe foi negada na instância de origem, por decisão não impugnada.
3. Na forma da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais figura como regra, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
4. A concessão da aposentadoria por invalidez à autora decorreu da aferição de enfermidades diversas, não comprovadamente decorrentes do acidente de trânsito sofrido em serviço, que a vitimou quase dez anos antes.
5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o rol das doenças incapacitantes que autorizam a percepção de proventos integrais é taxativo (RE 656860, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Repercussão Geral - Mérito Dje-181 Divulg 17-09-2014 Public 18-09-2014).
6. Se os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com os parâmetros fixados no artigo 85, § 3o, do CPC, em razão da presença da Fazenda Pública na causa, não há que se falar em modificação da sentença nesse ponto.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.